Tribunal: STF
Processo: ARE 1505397
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADO PM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM QUATRO CLASSES. ARTIGO 14, §9º DA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ARTIGO 22, XXI, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º, §2º, ALÍNEA “C” DO DECRETO-LEI N.º 667/69. DIVISÃO DE MILITARES EM CÍRCULOS DE CONVIVÊNCIA. ORGANIZAÇÃO DO CORPO DE MILITARES QUE NÃO PERMITE A EQUIPARAÇÃO DO SOLDADO ALUNO COM O SOLDADO GRADUADO. ISONOMIA RESPEITADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA LEI ESTADUAL N.º 2.066/76. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 73 – ID: 5adcda9d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, XXI; e 37, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o soldado policial militar aluno, após a sua matrícula, é incorporado aos quadros da Polícia Militar, tornando-se militar da ativa, sujeito às normas castrenses, possuindo os mesmos direitos.



    Alega-se que o ingresso na Corporação, o Soldado Aluno também ocupa cargo público efetivo, fazendo jus a subsídio e outros direitos correspondentes ao cargo, consoante dicção do art. 24 do referido Estatuto (eDOC 76 – ID: 8b79594e, p. 7).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. SOLDADO PM – ALUNO. TESE DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM QUATRO CLASSES. ARTIGO 14, § 9º, DA LEI ESTADUAL Nº 2.066/76. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 22, XXI, E 37, AMBOS DF/88. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LEGALIDADE DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELA CORTE DE ORIGEM. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 111 – ID: db572900, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar e parte. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Nesse sentido foi a orientação firmada no julgamento da ADI 5.354, Rel. Min. Dias Toffoli, na qual se declarou a inconstitucionalidade formal das disposições da Constituição do Estado de Santa Catarina e da Lei nº 16.157/2013 que dispõe diversamente ou inovem no tratamento conferido pela legislação federal correspondente. Confira-se a propósito, a ementa do precedente:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 112, parágrafo único, da Constituição do Estado de Santa Catarina e art. 12, § 1º, da Lei Estadual nº 16.157/13. Competência legislativa privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Normas estaduais suplementrares à lei federal sobre normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares (Lei nº 10.029/00). Inovação e divergência com relação às disposições constantes da legislação federal. Contrariedade à lei federal sobre normas gerais sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público (Lei Federal nº 13.425/17). Usurpação de competência. Inconstitucionalidade formal.Delegação a entidade privada de atribuições inerentes ao poder de polícia administrativa. Impossibilidade. Procedência parcial do pedido. 1. A União, exercendo a competência legislativa conferida pelo texto constitucional no art. 22, inciso XXI, c/c o art. 144, inciso V e § 5º, da Constituição Federal, expediu a Lei nº 10.029/00, estabelecendo normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. Assim, não é possível que os estados, suplementando a citada lei federal, inovem ou divirjam das disposições dela constantes, sob pena de usurpação de competência. A atividade fiscalizatória, bem como a consequente imposição de sanção pelo descumprimento das normas aplicáveis, são típicas manifestações do poder de polícia, e não poderiam, por expressa disposição legal federal, ter sido delegadas aos corpos de bombeiros voluntários, como fizeram as normas estatuais questionadas. 2. Depreende-se da Lei Federal nº 13.425/17, a qual estabelece diretrizes gerais e ações complementares sobre prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, que os atos de poder de polícia praticados no contexto da prevenção e do combate a incêndios e desastres cabem ao corpo de bombeiros militar e à administração municipal, nada dispondo a lei federal sobre a delegação de atividades dessa natureza a particulares, razão pela qual as normas estaduais questionadas também contrariam o referido diploma federal. 3. Somente o Estado, em razão de sua própria conformação, pode impor, de forma coercitiva, numa relação vertical, a observância das leis pelo corpo social, na busca do bem comum. Desse modo, poderia ser delegada aos corpos de bombeiros voluntários tão somente a execução de atos materiais, mas não as atividades de fiscalização e imposição de sanções, haja vista que tais atribuições estão insertas no conceito de poder de polícia administrativa e, por essa razão, devem ser desempenhadas por agentes públicos, os quais representam o próprio Estado. 4. Ação direta na qual se julga parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucionais as expressões “para fins de verificação e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio” e “podendo os Municípios delegar competência aos bombeiros voluntários” constantes do parágrafo único do art. 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e do § 1º do art. 12 da Lei nº 16.157/13 daquele Estado, respectivamente” (ADI 5354, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.08.2023 – grifo nosso)  



    Da mesma forma, no julgamento da ADI 3.222, Rel. Min. Cármen Lúcia, assentou-se a inconstitucionalidade das disposições da Lei Estadual nº 11.991/2003, que dispunha sobre o programa de policiais militares temporários, sem que haja previsão de tal modalidade de contratação na legislação federal. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI GAÚCHA N. 11.991/2003: CRIA O PROGRAMA DE MILITARES ESTADUAIS TEMPORÁRIOS DA BRIGADA MILITAR. AFRONTA AOS ARTS. 5º, CAPUT, ART. 22, INC. XXI, 37, CAPUT E INC. II, E ART. 144, CAPUT E §§5º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DOS INCISOS II E IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Alterações promovidas pelas Leis gaúchas ns. 12.558/2006, 12.787/2007 e 13.033/2008 à Lei gaúcha n. 11.991/2003 não importaram em perda parcial do objeto da presente ação por se manterem hígidas as razões jurídicas que ensejaram o ajuizamento da presente ação. 2. O Programa de militares estaduais temporários da brigada militar, criado pela lei impugnada, não tem amparo na legislação nacional que cuida da organização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal (Decreto-lei n. 667/1969, Decreto n. 88.777/1986 e Lei n. 10.029/2000). Ao cuidar de matéria de competência privativa da União a Lei gaúcha n. 11.991/2003 afrontou o art. 22, inc. XXI, da Constituição da República.3. Falta de contingente policial a agravar a violência e a insegurança na sociedade gaúcha não viabiliza a contratação temporária prevista no art. 37, inc. IX, da Constituição da República porque a demanda não tem contornos de temporariedade, tampouco decorre de interesse público é excepcional. As demandas sociais ensejadoras da Lei gaúcha n. 11.991/2003 exigiriam soluções abrangentes, efetivas e duradouras: imprescindibilidade de se cumprir a regra constitucional do concurso público. 4. Privilegiar soluções provisórias para problemas permanentes desatende o comando constitucional e agrava as dificuldades enfrentadas pela sociedade gaúcha, que se tem servido de prestações públicas afeitas à segurança que não atendem ao princípio da eficiência (arts. 37, caput, e 144, §§ 5º e 7º, da Constituição da República), executadas por policiais que não passaram pelo crivo de processos seletivos realizados segundo princípios de mérito e impessoalidade (art. 37, inc. II, da Constituição da República). 5. As atividades a serem desenvolvidas pelos policiais temporários assemelham-se àquelas exercidas pelos policiais de carreira. A discrepância entre os regimes jurídicos aos quais as duas categorias de policias estão submetidas caracteriza afronta ao caput do art. 5º da Constituição da República. 6. A exigência de concurso público para o preenchimento de cargos e funções nos quadros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul é medida que viabilizará o acesso democrático ao serviço público, em cumprimento aos princípios da legalidade, da igualdade, da impessoalidade, da eficiência e, também, da moralidade. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 3222, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2020 – grifo nosso)  



    Lembro, ainda, que a Lei Federal 14.751, de 12 de dezembro de 2023, instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal. A legislação em questão alterou dispositivos da Lei 13.675/2018 e revogou dispositivos do Decreto-Lei 667/1969, o que reforça o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal acima referido.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que não houve a criação de nova classe de Soldado no Círculo de Praças, mas, na verdade, foi estabelecida uma nova categoria de soldado especial, inserida no Círculo de Praças Especiais, que reúne alunos e aspirantes aos demais círculos hierárquicos comuns. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1. Recurso próprio, regular e tempestivo, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, sendo a parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do benefício da justiça gratuita, que ora deferido, nos termos do artigo 98 do CPC. 



    2. Trata-se de Recurso inominado, objetivando, em apertada síntese, a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados no processo de origem, de ressarcimento moral e material, correspondente à diferença do subsídio recebido pelo recorrente como Soldado PM - Aluno e o equivalente ao cargo de Soldado PM – 3ª Classe, o qual reputa lhe ser devido. Para tanto, esclarece que o curso de formação de soldado não é previsto como uma etapa do concurso, de modo que, sua matrícula já marca o ingresso na Corporação, na condição de soldado investido em cargo público militar, sendo injustificada a distinção de remuneração aplicada. 



    3. Sustenta a inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76, por violar o artigo 22, XXI, da CF/88 e o artigo 8º, §2º, alínea “C” do Decreto-Lei n.º 677/1969, sob o fundamento de que a classe Soldado PM - Aluno consiste em uma 4ª classe na graduação de soldado, o que não é possível, ante a limitação legal de três classes prevista no citado Decreto-Lei. Contrarrazões às fls. 655/675. 



    4. O ponto fulcral da insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor consiste em perquirir, a partir dos elementos fático-probatórios encartados aos autos, se a parte recorrente, possui, ou não, direito à percepção de diferença salarial pretendida, relativa ao subsídio do cargo de Soldado PM - 3ª Classe, desde o ingresso no Curso de formação, o que perpassa pela análise da constitucionalidade e legalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe), com redação dada pela LC n.º 231/2013, ante o artigo 22, XXI, da CF/88 e artigo 8º, §2º, alínea “c” do Decreto-Lei n.º 667/69. 



    5. Prevê o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe (Lei 2.066/1976), com redação dada pela Lei Complementar n.º 231/2013, em seu Art. 14, §9º: “O Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, programados para a habilitação básica do policial-militar, e em serviço, na forma que dispuser o regulamento”. Por sua vez, o Art. 22, inciso XXI, assim dispõe: “Compete privativamente à União legislar sobre: XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 



    6. Dessa maneira, a União, no exercício da sua competência para disciplinar a carreira militar, traçando normas gerais federais sobre a matéria, editou o Decreto-lei n.º 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências. Tal diploma normativo, em seu artigo 8º, §2º, alínea “c”, prevê que “os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se convier às respectivas Polícias Militares, subdividir a graduação de soldado em classes, até o máximo de três”, dispositivo este que o recorrente reputa ter sido violado pela Lei Estadual n.º 2.066/76, em razão da subdivisão Soldado PM – Aluno, prevista no Art. 14, §9º. 



    7. Como dito acima, o Soldado PM – Aluno é o recém-incorporado ou matriculado no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, ainda sujeito a estágios de treinamento de formação, de modo que, diferentemente do que aduz o recorrente, não houve a criação de nova classe de Soldado no Círculo de Praças com o Art.14, §9º, mas, na verdade, foi estabelecida uma nova categoria de soldado especial, inserida no Círculo de Praças Especiais, que reúne alunos e aspirantes aos demais círculos hierárquicos comuns. 



    8. Em tempo, importa esclarecer que, dentro da instituição da Polícia Militar, como órgão castrense, o seu corpo de militares é composto por Círculos Hierárquicos, formados para desenvolver o convívio de militares da mesma categoria e reforçar o caráter de hierarquia e disciplina na caserna. Do ponto de vista da legalidade, esses círculos também compõem a base organizacional do quadro de integrantes da carreira, previstos no art. 14 do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Sergipe (Lei nº 2.066/76): o círculo de Oficiais, o círculo de Praças e o círculo de Praças Especiais. E conforme previsto nos §§ 2º e 3º, os soldados e os alunos do curso de formação fazem parte dos círculos distintos, enquanto estes são inseridos como Praças Especiais e os primeiros no de Praça. 



    9. Ante tais esclarecimentos, entendo que o Soldado 3ª Classe não pode ser confundido ou colocado no mesmo patamar do Soldado PM - Aluno, como pretende o recorrente, visto que, para ser engajado como Soldado é imprescindível a realização da graduação, conferida pelo Comandante-geral da Polícia Militar (art. 14, § 2º), como também, ser aprovado no curso de formação e habilitação profissional. 



    10. Nesse toar, o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe não criou quarta classe de Soldado regular (Praças comuns), mas sim, uma categoria especial antecedente, composta pelo aluno do Curso de Formação que ingressa na carreira militar de forma precária, estando sua permanência condicionada à aprovação no curso de formação, etapa esta, inclusive, prevista no próprio edital do certame. Do mesmo modo, na condição de Soldado PM - Aluno, o aprovado não exerce as atribuições, deveres e responsabilidades do Soldado de 3ª Classe e, por todos os motivos expostos, com ele não se confunde. 



    11. Por essas razões, não há que se falar em inconstitucionalidade formal reflexa/ilegalidade do artigo 14, §9º da Lei Estadual n.º 2.066/76. Da mesma forma, não vislumbro violação ao princípio da isonomia, visto que, conforme esclarecido, o Soldado 3ª Classe e Soldado PM - Aluno possuem atribuições, deveres, direitos e responsabilidades distintas, não havendo que se falar em aplicação de vantagens e direitos equivalentes como pretende o recorrente, sendo justificada a distinção de remuneração para tais posições, situação esta, inclusive, do conhecimento da parte quando se submeteu ao concurso público. 



    12. Nesse sentido, consta previsão expressa no Edital que regulamentou o certame objeto dos autos, que o Curso de Formação tem como objetivo a preparação do Soldado PM – 3ª classe, sendo, dessa forma, a condição de soldado - aluno uma etapa prévia e indispensável ao posto almejado. Somente após sua conclusão e satisfeitas as exigências legais, o mencionado aluno será declarado Soldado PM 3ª classe, com a sua primeira lotação. 



    13. Dessa maneira, considerando a inexistência de ilegalidade a ser sanada ou inconstitucionalidade a ser declarada, infundada é a insurgência recursal posta ao crivo deste juízo revisor, não havendo argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, proferida de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo. 



    14. Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, confirmando a sentença fustigada, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 



    15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009” (eDOC 73 – ID: 5adcda9d)  



    A Lei Federal nº 14.751/2023, por sua vez, dispõe da seguinte forma sobre a hierarquia das polícias, de maneira a prever graduações de aluno para os praças:  



    “Art. 12. A hierarquia nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de seu regime jurídico constitucional militar e dos fundamentos das Forças Armadas, deve observar a seguinte estrutura básica:



    I - oficiais:



    a) oficiais superiores:



    1. coronel;



    2. tenente-coronel;



    3. major;



    b) oficiais intermediários: capitão;



    c) oficiais subalternos:



    1. primeiro-tenente;



    2. segundo-tenente;



    II - praças especiais:



    a) aspirante a oficial;



    b) cadete;



    c) aluno-oficial;



    III - praças:



    a) subtenente;



    b) primeiro-sargento;



    c) segundo-sargento;



    d) terceiro-sargento;



    e) aluno-sargento;



    f) cabo;



    g) soldado;



    h) aluno-soldado.



    Parágrafo único. A todos os postos e graduações de que trata este artigo será acrescida a designação “PM” ou “BM”.”   



    Assim, verifica-se que a legislação estadual não se mostra incompatível com a legislação federal sobre a mesma temática, motivo pelo qual o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à existência de inconstitucionalidade formal nas leis locais que, no bojo de sua competência suplementar, dispõem sobre a organização de suas polícias militares de maneira diversa da regulamentação geral realizada pela União no âmbito de sua competência privativa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 73 – ID: 5adcda9d, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente